Tribunal: TJSP
Processo: 2070281-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Rejeição. IMPENHORABILIDADE. Ausência de demonstração da veracidade da alegação. Ausência de determinação judicial para que a verba decorrente de direito real de superfície seja destinada a pagamento de créditos trabalhistas ou gravada com ordem de indisponibilidade. Única fonte de renda. Alegação não demonstrada. Decisão mantida. Recurso não provido.